Tribunal: TJMMG
Processo: 2000197-94.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000197-94.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000866-44.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – INVIABILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Matheus Antônio Alves Ribeiro e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. REL RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado por Matheus Antônio Alves Ribeiro, com a finalidade de trancar “processo criminal” com base nos seguintes fatos e fundamentos: DOS FATOS Na data do dia 23/04/2023 os militares de turno na cidade de Jacuí/MG foram acusados de permanecerem no quartel da Polícia Militar durante o período de 23:06 até às 06:12 do dia 24/04/2023, sendo posteriormente acusados de descumprimento de missão e falsidade ideológica devido ao registro da operação patrulha da madrugada compreendida no período de 01:00h a 04:00h do dia 24/04/2023, tendo como único instrumento probatório o relatório de localização da viatura policial.’ Durante as inquirições das testemunhas em sede de interrogatório, o Sr. Eduardo residente no endereço em que estava prevista a operação patrulha da madrugada no dia 24/04/2023 apresentou o panfleto com as orientações policiais que foi entregue naquela data Insta salientar que não foi realizada perícia técnica a fim de atestar o regular funcionamento do aparelho de localização da viatura policial. O Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal aos acusados, embora, não tenha realizado perícia no sistema de localização da viatura 28444. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DOS FUNDAMENTOS O Ministro Luiz Fux, relator do HC 107.675 dispõe que o Habeas Corpus será instrumento válido para o trancamento da ação penal quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito. O sistema de posicionamento da viatura policial deve ser submetido a manutenção mensal, conforme Instrução n° 3.03.14/2014-CG da Polícia Militar. Ademais, a instituição não apresentou relatório da realização das manutenções do GPS da viatura policial 28444. Além disso, o sistema MAPACAD da polícia militar apresenta a localização das viaturas, dessa forma, consultado o sistema acima acerca da viatura policial prefixo 28444 esta encontra-se parada defronte ao quartel PM ainda quando em serviço no patrulhamento ordinário, documentação em anexo. Segundo o sistema SlgLOg da Polícia Militar, o sistema de GPS da viatura 28444 NÃO FUNCIONA desde o dia 06/06/2023, não transmitindo nenhum sinal, documentação em anexo. Logo, resta comprovado que o sistema de GPS da viatura 28444 não pode ser empregado como único instrumento probatório hábil a propositura da ação penal, visto que o sistema NÃO FUNCIONA E SEQUER FOI REALIZADO EXAME PERICIAL A FIM DE ATESTAR A CONDIÇÃO DO EQUIPAMENTO. Depreende-se que da ineficácia da prova obtida através do relatório do GPS, dá causa a ausência de materialidade da ação penal e tão evidente, seja medida de justiça a imperar nesse caso o trancamento da ação penal. DOS PEDIDOS Diante do exposto, considerando que a complexidade da tese jurídica discutida e a consequente análise de provas e documentos já constituídos não é obstáculo para impetração de ordem de Habeas Corpus, este merece em primeira etapa ser conhecido por vossa excelência, e no mérito seja concedido à ordem para o fim de trancamento do processo de n° 2000866- 44.2023.9.13.0002 que tramita perante a 2a Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, nos termos do art. 466, do CPPM, ausência de justa causa. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em 13/12/2023, este Desembargador Relator determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 5 – DESP1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] O IPM de Portaria nº 110.316/2023 - 43º BPM aportou nesta Justiça Militar com a seguinte solução da Autoridade de Polícia Judiciária Militar: I – O presente Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado com a finalidade de apurar a conduta de policiais militares lotados na cidade de Jacuí/MG, já que durante a apuração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) Despacho nº 106.577/2023 - 43º BPM, restou demonstrado que os militares Investigados nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, através dos dados do GPS (Global Positioning System, ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sistema de Posicionamento Global) da viatura prefixo 28444, permaneceram no Quartel das 23h06min, do dia 23/04/2023 até às 06h12min, do dia 24/04/2023; II – a conduta dos militares trouxe prejuízos ao policiamento no Município, uma vez que, no horário compreendido das 01h00 às 04h00, conforme cartão programa, deixaram de realizar a operação patrulha da madrugada; III – ocorre que, apesar de estarem aquartelados, conforme extrato do GPS da viatura em que utilizavam, confeccionaram o Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) nº 2023-019179460-001 relatando falsamente, que teriam realizado a “Operação patrulha da madrugada”, no período de 01h00 às 04h00; IV – o Investigado, 3º Sgt PM Ramon, em apertada síntese sobre os fatos, disse que a viatura não ficou parada/ estacionada na rua Prudente de Morais, 36, Bairro Ponte Nova (endereço do Quartel) e que no horário citado cumpriu o cartão programa. Que o GPS é falho, e não retrata a localização exata, tendo em vista não passou por aferição desde à sua chegada a Fração; V – o Investigado, Sd PM Antônio, em apertada síntese sobre os fatos, disse que realizaram o patrulhamento, bem como todas as operações previstas no Cartão programa, inclusive a operação patrulha da madrugada, no endereço Rua Josias Mario Chagas, nº 46, e imediações. Negou que a viatura tenha ficado parada/estacionada defronte ao Quartel. Que pelo MapaCad, frequentemente, a localização das viaturas são inexatas, e que a VP 28444, de acordo com pesquisas pretéritas, encontrava-se com a localização com a localização “travada” no sistema; VI – em relação ao aparelho de GPS da VP 28444, conforme as mensagens via Painel Administrativo da PMMG (fls. 137 a 139), a equipe de geoprocessamento (GPS-AVL/MAPACAD), da Diretoria de Tecnologia e Sistemas da PMMG, reportou que no período objeto deste procedimento, não foi detectado funcionamento anormal do equipamento; VII – a testemunha Eduardo José de Souza, embora tenha alegado que recebeu uma correspondência da PM alusiva à visita decorrente da Operação Patrulha da Madrugada em seu comércio, paira dúvidas em suas afirmações, já que veio encontrar a referida correspondência apenas após contato de um militar da fração, meses após o fato apurado neste Inquérito, o que causa estranheza; VIII – analisando o Boletim de Ocorrência Simplificado (fls. 61/62), verifica-se que foi digitado pelo “PM 1809037”, ou seja, pelo Soldado Antônio, certamente com a aquiescência de seu Comandante de GuRp (Sgt Ramon), inserção de declaração falsa sobre operação policial, que repetimos, não ocorreu, se confrontarmos com os dados do GPS (fls. 64/81); IX – após analisar todas as provas produzidas nos autos, o Encarregado do IPM vislumbrou as seguintes condutas criminosas cometidas pelos investigados nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, há indícios de terem os Investigados cometido os delitos capitulados no artigo 195 (Abandono de posto) e artigo 312 (Falsidade ideológica) do CPM; X – na esfera administrativa, o Encarregado do IPM concluiu que há indícios de que os Investigados nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, cometeram a transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, inciso III do CEDM (Deixar de cumprir ordem legal), por ter descumprido o previsto no Cartão programa da fração de Jacuí/MG. RESOLVE: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) Avocar a solução apresentada pelo encarregado, nos termos do art. 22, § 2º, do Código de Processo Penal Militar; b) após detida análise dos autos, conclui-se que a conduta dos Investigados se amolda mais ao delito militar previsto no Código Penal Militar (CPM), no artigo 196 (Descumprimento de missão), e não ao abandono de posto (art. 195) conforme conclusão do Encarregado deste Inquérito, vez que descumpriram a missão imposta aos mesmos, no sentido de realizarem patrulhamento e desenvolver operação durante a madrugada naquele Município, conforme Cartão programa previamente definido; c) em relação ao artigo 312 (Falsidade ideológica), esta autoridade aquiesce com o parecer do Encarregado deste Inquérito; d) declarar, exclusivamente para os efeitos do artigo 209, caput c/c o § 4º do artigo 203 da Lei Estadual nº 5.301/69 (EMEMG) que a conduta praticada pelo nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, constitui ação ilegítima; e) extração de cópia dos autos para a apuração da transgressão disciplinar residual/subjacente, conforme item X deste ato; f) publicar esta Avocação em BI-AR Na manifestação de evento 24 o Ministério Público assinalou a prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar) e falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar), pelos militares 3º Sgt. PM Ramon Wendler Silva e Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro. Ato contínuo, ofertou proposta de Acordo de Não Persecução Penal, levando em consideração as CAC's e FAC's deles. O despacho de evento 26 designou audiência para a oferta do benefício para o dia 25/01/2024, às 14h30min, sendo certo que este Juízo não verificou nenhuma hipótese legítima a obstar o processamento do Acordo de Não Persecução Penal. Em parecer, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Leia Salomão Ribeiro, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso contrário, pela denegação da ordem, com o prosseguimento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.316/23-43º BPM, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o trancamento de uma “ação penal” que nem sequer foi ajuizada, sendo certo que, até o presente momento, o paciente somente foi indiciado nos autos do IPM nº 110.316 (evento 1 - REL_FINAL_IPM3 dos autos nº 2000866-44.2023.9.13.0002), não havendo notícia do oferecimento de denúncia em seu desfavor, até porque, na verdade, o que ocorreu até o momento foi a proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público a ambos os indiciados, acordo este que será formalizado em audiência exclusivamente designada para estes fins no dia 25/01/2024. Desta forma, já de início, é possível perceber que não se vislumbra qualquer ato da autoridade supostamente coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Com efeito, não há dúvida de que, por ocasião da audiência já designada para o dia 25/01/2024, o ora paciente terá a oportunidade de informar se concorda ou não com os termos do acordo proposto pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ministério Público, inexistindo motivação plausível para que, neste momento, proceda-se ao trancamento do respectivo IPM sem a efetivação do ato. Além disso, não se pode admitir que o IPM em questão seja trancado tão prematuramente com base nas alegações defensivas de que o GPS da viatura policial não funciona e que não foi realizado exame pericial para atestar as condições do equipamento, pois, caso os então indiciados não aceitem o acordo de não persecução penal a eles proposto, caberá somente ao Ministério Público decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, impetrado por Matheus Antônio Alves Ribeiro, com a finalidade de trancar o “processo n. 2000866- 44.2023.9.13.0002” que tramita perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME), alegando, para tanto, ausência de justa causa para a persecução penal. Todavia, da detida análise do feito, entendo que razão não lhe assiste. Conforme relatado, o ora paciente foi submetido a Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110316/23 – IPM/43º BPM, em razão de ter, em tese, praticado os delitos descritos no artigo 195 (Abandono de Posto) e artigo 312 (Falsidade Ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – PORT_INST1 – Processo n. 2000866-44.2023.9.13.0002). O Comandante do 43º BPM avocou a solução apresentada pelo encarregado e resolveu, in verbis: [...] CONSIDERANDO QUE: I – O presente Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado com a finalidade de apurar a conduta de policiais militares lotados na cidade de Jacuí/MG, já que durante a apuração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) Despacho nº 106.577/2023 - 43º BPM, restou demonstrado que os militares Investigados nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, através dos dados do GPS (Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global) da viatura prefixo 28444, permaneceram no Quartel das 23h06min, do dia 23/04/2023 até às 06h12min, do dia 24/04/2023; II – A conduta dos militares trouxe prejuízos ao policiamento no Município, uma vez que, no horário compreendido das 01h00 às 04h00, conforme cartão programa, deixaram de realizar a operação patrulha da madrugada; III – Ocorre que, apesar de estarem aquartelados, conforme extrato do GPS da viatura em que utilizavam, confeccionaram o Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) nº 2023-019179460-001 relatando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 falsamente, que teriam realizado a “Operação patrulha da madrugada”, no período de 01h00 às 04h00; IV – O Investigado, 3º Sgt PM Ramon, em apertada síntese sobre os fatos, disse que a viatura não ficou parada/ estacionada na rua Prudente de Morais, 36, Bairro Ponte Nova (endereço do Quartel) e que no horário citado cumpriu o cartão programa. Que o GPS é falho, e não retrata a localização exata, tendo em vista não passou por aferição desde à sua chegada a Fração; V – O Investigado, Sd PM Antônio, em apertada síntese sobre os fatos, disse que realizaram o patrulhamento, bem como todas as operações previstas no Cartão programa, inclusive a operação patrulha da madrugada, no endereço Rua Josias Mario Chagas, nº 46, e imediações. Negou que a viatura tenha ficado parada/estacionada defronte ao Quartel. Que pelo MapaCad, frequentemente, a localização das viaturas são inexatas, e que a VP 28444, de acordo com pesquisas pretéritas, encontrava-se com a localização com a localização “travada” no sistema; VI – Em relação ao aparelho de GPS da VP 28444, conforme as mensagens via Painel Administrativo da PMMG (fls. 137 a 139), a equipe de geoprocessamento (GPS-AVL/MAPACAD), da Diretoria de Tecnologia e Sistemas da PMMG, reportou que no período objeto deste procedimento, não foi detectado funcionamento anormal do equipamento; VII – A testemunha Eduardo José de Souza, embora tenha alegado que recebeu uma correspondência da PM alusiva à visita decorrente da Operação Patrulha da Madrugada em seu comércio, paira dúvidas em suas afirmações, já que veio encontrar a referida correspondência apenas após contato de um militar da fração, meses após o fato apurado neste Inquérito, o que causa estranheza; VIII – Analisando o Boletim de Ocorrência Simplificado (fls. 61/62), verifica-se que foi digitado pelo “PM 1809037”, ou seja, pelo Soldado Antônio, certamente com a aquiescência de seu Comandante de GuRp (Sgt Ramon), inserção de declaração falsa sobre operação policial, que repetimos, não ocorreu, se confrontarmos com os dados do GPS (fls. 64/81); IX – após analisar todas as provas produzidas nos autos, o Encarregado do IPM vislumbrou as seguintes condutas criminosas cometidas pelos investigados nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, há indícios de terem os Investigados cometido os delitos capitulados no artigo 195 (Abandono de posto) e artigo 312 (Falsidade ideológica) do CPM; X – na esfera administrativa, o Encarregado do IPM concluiu que há indícios de que os Investigados nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, cometeram a transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, inciso III do CEDM (Deixar de cumprir ordem legal), por ter descumprido o previsto no Cartão programa da fração de Jacuí/MG. RESOLVE: a) Avocar a solução apresentada pelo encarregado, nos termos do art. 22, § 2º, do Código de Processo Penal Militar; b) após detida análise dos autos, conclui-se que a conduta dos Investigados se amolda mais ao delito militar previsto no Código Penal Militar (CPM), no artigo 196 (Descumprimento de missão), e não ao abandono de posto (art. 195) conforme conclusão do Encarregado deste Inquérito, vez que descumpriram a missão imposta aos mesmos, no sentido de realizarem patrulhamento e desenvolver operação durante a madrugada naquele Município, conforme Cartão programa previamente definido; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 c) em relação ao artigo 312 (Falsidade ideológica), esta autoridade aquiesce com o parecer do Encarregado deste Inquérito; d) declarar, exclusivamente para os efeitos do artigo 209, caput c/c o § 4º do artigo 203 da Lei Estadual nº 5.301/69 (EMEMG) que a conduta praticada pelo nº 145.677-1, 3º Sgt PM Ramon Wendler Silva e nº 180.903-7, Sd PM Matheus Antônio Alves Ribeiro, constitui ação ilegítima; e) extração de cópia dos autos para a apuração da transgressão disciplinar residual/subjacente, conforme item X deste ato; f) publicar esta Avocação em BI-AR O IPM foi distribuído no dia 03/10/2023 a 2ª Auditoria Judiciaria Militar Estadual (2ª AJME) (Evento 1 - Processo n. 2000866-44.2023.9.13.0002). Em 04/10/2023, o Ministério Público requereu a juntada das folhas de antecedentes criminais (FAC’s) e das certidões de antecedentes criminais (CAC’s) –domicílio e lotação do investigado, das justiças comum e castrense, para a aferição do cabimento do acordo de não persecução penal (Evento 7 – Processo n. 2000866-44.2023.9.13.0002). Os documentos foram juntados nos eventos 8, 13, 14 e 17. Em 14/11/2023 o Ministério Público propôs acordo de não persecução penal, na forma do art. 28 – A, do Código de Processo Penal (CPP), c/c art. 3ª, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, nos seguintes termos: [...] 5. Os indiciados prestarão 24 (vinte quatro) jornadas extras de serviço de 6 horas cada, a serem cumpridas uma jornada por semana, em até 6(seis) meses. 6. Os indiciados pagarão prestação pecuniária no valor de um salário mínimo atual (R$1.302,00), nos termos do art. 28 A, inc. IV, do CPP, c.c. art. 45, § 1º, do CP. a. O valor da prestação pecuniária foi definido pelo Ministério Público considerando a gravidade concreta dos crimes, as penas previstas nos tipos penais, a adequação dos valores para os fins previstos na cláusula 2, bem como as condições econômicas dos indiciados e, especialmente, por se tratar de crime contra a administração militar. b. Para atender à exigência feita pelo art. 28-A, inc. IV, Código de Processo Penal, a entidade beneficiária será indicada pelo juiz competente para a homologação do acordo ou pelo Juízo da Execução Penal, c. O pagamento será feito em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo a primeira no mês seguinte ao da homologação do acordo pelo Juízo Criminal competente, devendo os indiciados apresentarem nos autos o comprovante de pagamento/depósito, em até 10 (dez) dias após o depósito; 7. Com fulcro no art. 28-A, inc. V, do CPP, os indiciados não poderão ser condenados, nem sofrerem sanção disciplinar por falta grave, pelo período de 2 (dois) anos, a contar a partir da celebração do presente acordo; 8. O presente acordo é válido desde a data da celebração, mas a exigibilidade das cláusulas oponíveis ao indiciado fica condicionada à homologação judicial, na forma do art. 28-A, §§ 4º e 6º, Código de Processo Penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 9. Os indiciados comprometem-se a comparecer no Juízo da Auditoria de Justiça Militar, para audiência de homologação, a ser designada nos termos do § 4º do art. 28 A do CPP. 10. O descumprimento de qualquer das condições impostas no acordo de não persecução, inclusive quanto aos prazos, importará em sua imediata rescisão, cabendo ao Ministério Público comunicar tal fato ao Juízo antes do oferecimento de Denúncia (art. 28-A, §10, Código de Processo Penal); 11. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º do art. 28-A, Código de Processo Penal e cláusula 4-b deste termo; 12. Durante a vigência do presente acordo, desde sua celebração e enquanto não cumprido ou não rescindido, não correrá a prescrição (art. 116, inc. IV, Código Penal). 13. Comprovado o cumprimento das condições no prazo fixado, o Ministério Público requererá ao Juízo competente que seja declarada extinta a punibilidade (Evento 24 – MANI2). O meritíssimo juiz de direito da 2ª AJME designou audiência (25/01/2024) para a formalização do acordo de não persecução penal (Evento 26), proposto pelo Ministério Público, momento em que o investigado terá a oportunidade de informar se concorda ou não com os termos do referido instituto. Inicialmente, é importante observa que até o momento não houve o ajuizamento de uma ação penal, mas apenas o indiciamento do ora apenas em sede de IPM. Outrossim, salienta-se que na via estreita de habeas corpus não cabe a análise de mérito, e havendo indícios de delito, é dever da autoridade administrativa realizar o devido procedimento investigatório, o que ocorreu in casu. Durante a instrução criminal o paciente, terá a oportunidade de apresentar todas as alegações para sua defesa. Dessa forma, não vislumbro qualquer ato da autoridade supostamente coatora capaz de configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou abuso de poder nos termos do artigo 467, do CPPM. Por fim, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, o trancamento de ação penal ou inquérito policial é medida excepcional, só se justificando quando evidenciado, por meio de provas pré-constituídas, a atipicidade dos fatos, ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda quando presente uma das causas extintivas de punibilidade; o que não se vislumbra no caso em tela. Nesse sentido, confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS GRAVES (ARTIGO 129, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). FERIMENTOS QUE TERIAM SIDO OCASIONADOS NA VÍTIMA EM RAZÃO DA OMISSÃO DE SUA MÃE EM LEVÁ-LA AO HOSPITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso improvido. (RHC 46.311/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) Pelo exposto, denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator